Tribunal: TJMT
Processo: 0000087-45.2016.8.11.0023
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000087-45.2016.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ANTONIO WAGNER NUNES DE OLIVEIRA - CPF: 522.315.931-49 (APELANTE), EMILIANA BORGES FRANCA - CPF: 013.275.791-54 (ADVOGADO), MARTELO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - CNPJ: 09.398.911/0002-74 (APELADO), JOAO GUEDES CARRARA - CPF: 958.083.531-49 (ADVOGADO), VINHA FILHO & CIA LTDA-ME (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - EXTINÇÃO DO FEITO SEM ANÁLISE DO MÉRITO COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 485, III DO CPC – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA PARTE PESSOALMENTE – EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO – SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

É cediço que a extinção do feito com fundamento no artigo 485, inciso III do CPC requer a intimação da parte, pessoalmente o que no caso não se verifica.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por ANTÔNIO WAGNER NUNES DE OLIVEIRA, contra a r. sentença prolatada pelo juízo da 2.a Vara Cível da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, que nos autos Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais n.o 0000087-45.2016.8.11.0023, código 76223 movida em desfavor de MARTELO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA., diante da desídia da autora, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil. Condenou a parte autora ao pagamento das custas, despesas judiciais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, pois que: a) regular a natureza e a importância da causa; b) acessível o lugar da prestação do serviço; c) bom o grau de zelo do profissional e o trabalho por ele realizado; e d) baixa exigência temporal do serviço fornecido, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, observando-se que, caso beneficiária da justiça gratuita, os valores decorrentes ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade durante o lapso de 5 anos do trânsito em julgado da respectiva decisão, na dicção do § 3o, do art. 98, do Código de Processo Civil.’. (id. 208385254)

Sustenta a apelante que a r. sentença merece reforma, eis que verifica-se a ausência de intimação pessoal do autor para promover o andamento do processo, conforme exigido pelo ordenamento jurídico; e, esta omissão constitui violação ao princípio do devido

processo legal e ao direito de defesa do autor, ensejando a nulidade da sentença prolatada.

Argumenta que: o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tem reiteradamente decidido que a falta de intimação pessoal da parte para dar andamento ao processo é causa de nulidade da sentença que extingue o feito por abandono, pois impede que a parte exerça seu direito de manifestação e defesa no processo.

Requer e aguarda a Apelante que esse Egrégio Tribunal conheça e processe o presente Recurso, dando-lhe provimento para reconhecer a nulidade da r. sentença por violação ao art. 485, III, c/c § 1o do CPC, determinando-se o retorno dos autos à origem para regular processamento e julgamento do mérito da ação.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como anteriormente relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto por ANTONIO WAGNER NUNES DE OLIVEIRA, contra a r. sentença prolatada pelo juízo da 2.a Vara Cível da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, que nos autos Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais n.o 0000087-45.2016.8.11.0023, código 76223 movida em desfavor de MARTELO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA., diante da desídia da autora, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil. Condenou a parte autora ao pagamento das custas, despesas judiciais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, pois que: a) regular a natureza e a importância da causa; b) acessível o lugar da prestação do serviço; c) bom o grau de zelo do profissional e o trabalho por ele realizado; e d) baixa exigência temporal do serviço fornecido, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, observando-se que, caso beneficiária da justiça gratuita, os valores decorrentes ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade durante o lapso de 5 anos do trânsito em julgado da respectiva decisão, na dicção do § 3o, do art. 98, do Código de Processo Civil.’. (id. 208385254)

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação.

Passo a análise.

Extrai-se da sentença recorrida o seguinte relato dos fatos:

“Vistos.

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c.c. danos morais com pedido de liminar proposta por ANTÔNIO WAGNER NUNES DE OLIVEIRA em desfavor de VINHA FILHO E CIA LTDA ME.

Determinou-se a intimação das partes para verificarem a conformidade da digitalização do processo eletrônico em 19.10.2020. Transcorrido o prazo sem nenhuma movimentação, sobreveio certidão atestando que as partes nada requereram.

Ante o exposto, diante da desídia da autora, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas, despesas judiciais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, pois que: a) regular a natureza e a importância da causa; b) acessível o lugar da prestação do serviço; c) bom o grau de zelo do profissional e o trabalho por ele realizado; e d) baixa exigência temporal do serviço fornecido, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, observando-se que, caso beneficiária da justiça gratuita, os valores decorrentes ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade durante o lapso de 5 anos do trânsito em julgado da respectiva decisão, na dicção do § 3o, do art. 98, do Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias. (id. 208385254)

Nota-se que após digitalização dos autos, foi determinada a intimação das partes para ciência e verificação de conformidade (ID. 41405975). A intimação foi publicada em diário de justiça, tendo as partes se mantido inertes.

Feito os autos conclusos, o juízo de primeiro grau proferiu sentença extinguindo o feito sem julgamento de mérito, ao argumento de abandono processual.

É cediço que, quando a parte deixa de promover os atos e diligências que lhe competem, após o prazo conferido pelo Juiz, a hipótese é de extinção do processo por abandono da causa, com fulcro no inciso III, do art. 485, do CPC/2015, in verbis:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...)

§ 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco)” dias.

No mesmo sentido, sabe-se que a extinção do feito sem análise de mérito com fundamento neste artigo, deve ser precedida da intimação pessoal da parte autora, conforme disposto no §1o do art. 485, bem como de seu advogado, por meio da publicação no Diário de Justiça Eletrônico (dupla notificação), nos termos do art. 272, caput e § 2o, do diploma processual, o qual assim dispõe:

Art. 272. Quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial. (...)

§ 2o Sob pena de nulidade, é indispensável que da publicação constem os nomes das partes e de seus advogados, com o respectivo número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, ou, se assim requerido, da sociedade de advogados.

(...)

Para que se cogite a hipótese de extinção do feito com base no abandono da causa, art. 485, III, do CPC, são necessárias a prévia intimação pessoal da parte autora e a comunicação oficial do respectivo patrono, no prazo de 05 dias, para dar andamento ao processo, antes de se determinar sua extinção, o que não ocorreu na hipótese dos autos. (...)." (acórdão 1231038 07057290620198070009, Relatora: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 2/3/2020.

No caso em análise, constata-se que não houve intimação pessoal para dar andamento ao feito.

O c. STJ já assentou que a extinção de processo por abandono da causa pelo autor pressupõe a sua intimação pessoal que, se for frustrada por falta de endereço correto, deve se perfectibilizar por edital (STJ REsp 1596446 / SC).

Saliente-se que é inviável reconhecer o abandono da causa, sem que tenha havido a intimação pessoal da parte, o que de fato não ocorreu nos autos. A determinação do STJ, porém, é pela imprescindibilidade da intimação pessoal do autor, para que se caracterize sua inercia: é obrigatória a intimação do autor, nos casos de abandono da causa, e não de seu advogado, para que não ocorra de a parte ser surpreendida pela desídia de seu procurador (STJ, AgRg no Aresp 665830/TR).

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. ENDEREÇO NÃO ATUALIZADO. CARTA REGISTRADA DEVOLVIDA. INTIMAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE. AGRAVO PROVIDO. 1. Para a extinção do processo por abandono da causa, é necessário o requerimento do réu (Súmula 240/STJ) e a intimação pessoal do autor, sendo dispensável a intimação de seu advogado. 2. Se a intimação pessoal do autor for frustrada por falta de endereço correto, deve-se proceder à intimação por edital. Somente após, se o autor permanecer silente, é que poderá ser extinto o processo sem resolução do mérito, por abandono de causa. 3. A ratio do legislador em determinar a intimação pessoal do autor parece estar atrelada ao fato de o abandono da causa, muitas vezes, decorrer de deficiente atuação de seu advogado, que, em descompasso com os interesses da parte e sem que esta saiba, deixa de promover atos processuais, embora seja quem possua a capacidade postulatória, inclusive a referente ao dever de atualização nos autos do endereço, na forma exigida pela legislação processual (arts. 106 e 274 do CPC de 2015; arts. 39 e 238 do CPC de 1973). 4. Devem, por isso, ser esgotados os meios legais para a comunicação do autor (e não do advogado) para que manifeste interesse ou não no prosseguimento da demanda, sendo o silêncio entendido como ausência deste. 5. Agravo interno provido para, alterando a fundamentação do julgado, negar provimento ao recurso especial. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1703824 PR 2017/0247303-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 13/08/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/08/2019).

Dessa forma, constata-se que não foi cumprida a determinação elencada no § 1o do artigo 485 do CPC, ou seja, a intimação do Apelante pessoalmente para se manifestar sob pena de extinção do feito.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença recorrida determinando o retorno nos autos para regular andamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2024